Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência, bem como que o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A referida verba, contudo, pode ser objeto de readequação, uma vez comprovada a mudança da moldura fática apresentada por ocasião da fixação pretérita, recomendando a redução do encargo quando verificada piora na capacidade financeira de quem provê os alimentos. Todavia, não evidenciada nos autos a redução da capacidade financeira, exige-se a completa instrução processual na origem, para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades das alimentadas.